Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712296-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento de sentença (ID 70337403), requerido pelo Exequente, DISTRITO FEDERAL, nos autos do dissídio coletivo de greve n. 0716922-06.2023.8.07.0000, requerido em desfavor do SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF. O Executado, “como já realizado o acordo para adimplemento da obrigação e não havendo qualquer outra discussão, requer a extinção e o arquivamento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924 do CPC” (ID 71485510). O Exequente manifesta-se “de forma contrária à extinção do presente Cumprimento Provisório de Decisão Judicial, uma vez que a Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, por sua Secretaria Geral – SEGER, determinou a suspensão cautelar dos efeitos do parcelamento realizado pelo SINPRO, tendo sido determinada a abertura de contraditório, para oitiva, no prazo de 15 (quinze) dias, do sindicato interessado. No que se refere aos honorários advocatícios, que não foram objeto do presente Cumprimento Provisório, destaca o DISTRITO FEDERAL existir controvérsia pendente nos autos da ação principal” (ID 72345812). Por fim, “requer a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias”. Intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o requerimento do Exequente, nos termos do art. 525, §11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025 18:44:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador